Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-71.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MANUTENÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO MENOR. ILEGITIMIDADE PATERNA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. JULGADO PREJUDICADO O PEDIDO DE REVISÃO DOS ALIMENTOS.

1. O objetivo das Leis 11.698/2008 e 13.058/2014, que alteraram o § 2o do art. 1584 do CC, foi o de estabelecer a guarda compartilhada como a regra no direito brasileiro, calcadas na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda dos filhos menores e que esse exercício é saudável à sua formação.

2. A aplicação do instituto da guarda compartilhada deve se submeter aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, previstos nos artigos 227, caput, da Constituição Federal e 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90). Portanto, ela somente deverá ser privilegiada, quando restar assegurada à criança a sua segurança física, emocional e afetiva.

3. Pelo grau de animosidade entre os ex-cônjuges ressaltado no laudo psicossocial e a distância física de residência (unidades federativas diversas), deve-se manter a guarda unilateral em favor do genitor, até porque já a exerce de fatohá 05 (cinco) anos. Decisão judicial que apenas torna de direito questão de fato. Eventual mudança neste momento poderia comprometer o bem-estar, o desenvolvimento psíquico e emocional do filho, situação em todo indesejável.

4. A legitimidade ativa para o exercício da pretensão de pedir alimentos é de quem dele necessita. Nesse passo, reconhece-se a carência de açaõ do genitor, que formulou em nome próprio direito alheio.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conhecido de ofício a carência de ação do autor para parte dos pedidos. Julgado prejudicado o pedido de revisão dos alimentos.